Tribunal: TJDFT
Processo: 0726588-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726588-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA GONCALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIA DE FATIMA GONCALVES contra ato do(a) SECRETARIO(A) DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega que: 1) a autoridade impetrada a incluiu como corresponsável pela obrigação tributária da empresa Cadim Comércio Representações Ltda, inscrita em dívida ativa na data de 27/12/1990 (CDA n. 0027499), sem que houvesse qualquer respaldo fático ou jurídico para tanto; 2) retirou-se formal e regularmente do quadro societário da empresa em 1986, ou seja, quatro anos antes da inscrição em dívida ativa; 3) nunca exerceu função de gerência, administração ou qualquer poder de gestão na empresa; 4) inexistem indícios de dissolução irregular da empresa, fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial que pudesse justificar sua responsabilização subsidiária, tampouco houve desconsideração da personalidade jurídica; e 5) em razão do lançamento equivocado realizado pelo Fisco, sofreu a penhora de valores no âmbito da execução fiscal 0001548-72.1992.8.07.0001. Requer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de medida liminar para: 1) suspender a exigibilidade dos créditos tributários referentes à CDA 0027499; e 2) proibir a prática de novos atos de constrição em seu patrimônio com fundamento na referida dívida tributária. No mérito, pede que seja: 1) determinada sua exclusão do polo passivo da execução fiscal 0001548-72.1992.8.07.0001; 2) declarada a ineficácia da CDA 0027499 com relação à sua pessoa; e 3) determinado o desbloqueio definitivo dos valores constritos. Custas não recolhidas em razão do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC) Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. Na hipótese, há elemento que confirma o alegado estado de hipossuficiência econômica da impetrante: recebe aposentadoria no valor de um salário mínimo (ID 73529197). Defiro a gratuidade de justiça. A Lei 12.016/2009 prevê, em seu art. 23, que o direito de requerer mandado de segurança extingue-se quando decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. O prazo é decadencial (Súmula 632 do Supremo Tribunal Federal) e, em razão de sua natureza material, é contado em dias corridos e não se suspende nem se interrompe por qualquer motivo, inclusive por feriados ou recessos forenses. No caso, conforme relatado pela própria impetrante, o ato impugnado – inclusão de seu nome na CDA 002749 – ocorreu no ano de 1990. Evidente, portanto, a decadência. DENEGO A SEGURANÇA, liminarmente, com fundamento nos arts. 6o, § 5o e 10, caput, da Lei 12.016/2009. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Custas pela impetrante, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, § 1o, I, e § 3o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator